Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-08.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamento de fisioterapia, fonoterapia, psicoterapia e terapia ocupacional, com método ABA, a paciente portador de autismo infantil. Alegação de procedimentos não previstos no rol da ANS. Recusa de cobertura abusiva. Expressa indicação

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamento de fisioterapia, fonoterapia, psicoterapia e terapia ocupacional, com método ABA, a paciente portador de autismo infantil. Alegação de procedimentos não previstos no rol da ANS. Recusa de cobertura abusiva. Expressa indicação médica. Súmula n. 102 deste E. TJSP. Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada para incluir o tratamento psicopedagógico também em ambiente domiciliar e escolar. Recurso da ré improvido e do autor provido.